Tribunal: TJDFT
Processo: 0015094-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0015094-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MEDLEY FARMACEUTICA LTDA., DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MEDLEY FARMACEUTICA LTDA. DESPACHO Em atenção à decisão proferida pela Ministra Assusete Magalhães, relatora do AREsp. n. 1.552.640-DF (ID 40699239 - p. 47/53), e em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, por ocasião do novo julgamento a ser realizado, intime-se o embargado (Distrito Federal), para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora